Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REGRESSO. FIADOR. SUB-ROGAÇÃO. PAGAMENTO INTEGRAL. DÍVIDA AFIANÇADA. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
1. Conforme disciplinado pelo artigo 397 do Código Civil, a dívida formada a partir do inadimplemento de obrigação locatícia positiva, líquida e com termo implementado (mora ex re) deve ser corrigida a partir da incidência de encargos moratórios desde a data do inadimplemento.
2. O fiador que pagar integralmente a dívida fica sub-rogado nos direitos do credor, com direito à incidência dos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal ou, no caso de inexistência de taxa convencionada, aos juros legais da mora.
3. Na hipótese de ação de regresso do fiador contra o afiançado, o termo inicial da incidência dos encargos moratórios deve coincidir com a data do adimplemento do crédito objeto de sub-rogação, dada a vedação de enriquecimento sem causa do fiador derivado de eventual recebimento de quantia superior àquela por ele adimplida, pois a quantia dele exigida pelo credor originário da obrigação já contemplava a incidência de correção monetária e juros contratuais. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.